Tribunal: TJES
Processo: 5009401-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009401-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: WALIS DA SILVA DE SOUSA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em demanda possessória. A embargante sustenta contradição e omissão no julgado, afirmando que comprovou a regularidade do procedimento expropriatório e que o embargado tinha ciência inequívoca das datas dos leilões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
4. A decisão embargada apresenta fundamentação suficiente e coesa, não se verificando contradição interna nem omissão relevante. A pretensão recursal se mostra como tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de aclaratórios.
5. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que não há negativa de prestação jurisdicional quando a decisão enfrenta de forma fundamentada os pontos controvertidos, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando a decisão apresenta fundamentação suficiente. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1.523.916/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015; STJ, AREsp nº 2.574.066/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJe 22/12/2025; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp nº 1.459.296/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 531.755/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009401-02.2024.8.08.0000

EMGTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMGDO:
WALIS DA SILVA DE SOUSA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida.

Essa modalidade recursal somente permite o reexame da decisão guerreada quando utilizada com o específico objetivo de provocar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo e/ou retificador, visando, assim, afastar possíveis vícios contidos na decisão proferida.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que:
(i)
a decisão é contraditória, pois a regularidade do procedimento expropriatório, inclusive a notificação das datas dos leilões, foi devidamente comprovada com documentos juntados aos autos;
(ii)
há omissão quanto ao fato de o embargado ter demonstrado ciência inequívoca das datas dos leilões, tanto que ajuizou a ação antes de sua realização;
(iii)
a validade do ato não foi comprometida e o direito de preferência à arrematação foi assegurado; e que
(iv)
a jurisprudência do STJ reconhece a prescindibilidade de intimação pessoal quando há ciência inequívoca do devedor.

Pois bem. É sabido que, conforme entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência, a contradição que enseja a oposição dos aclaratórios, na forma do art. 1.022, I, do NCPC, é a
contradição interna
, ou seja, “
aquela que prejudica a racionalidade do acórdão, afetando-lhe a coerência, não se confundindo com o não acolhimento das conclusões da parte vencida
” (STJ, AgRg no REsp 1523916/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015).

Nesse sentido, embora não acolhidas as teses do embargante, o
decisum
impugnado encontra-se devidamente coeso e bem fundamentado, revelando-se a pretensão recursal, em verdade, na rediscussão/reapreciação do que já fora decidido.

Outrossim, incumbe à recorrente demonstrar, ao menos minimamente, qual é a omissão que pretende sanar por meio dos aclaratórios, por tratar-se este de recurso de fundamentação vinculada.

A fundamentação central do v. acórdão recorrido, no sentido de que “
a demanda se funda em fato negativo e que a parte requerida/recorrente, mesmo intimada, deixou de atender à intimação do d. Juízo no sentido de comprovar a prática dos atos que o autor/recorrido indica como inexistentes, penso que restaram suficientemente demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC
”, é suficiente à conclusão pelo improvimento do recurso de agravo de instrumento, não sendo necessário que o julgador enfrente outros argumentos incapazes de infirmá-la. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PROPRIEDADE HEREDITÁRIA COMPROVADA. POSSE DECORRENTE DE LOCAÇÃO VERBAL. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO AFASTADA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7 E 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. [...]

6. O acórdão recorrido enfrenta de forma clara e fundamentada os pontos controvertidos da lide, sendo suficiente para justificar a conclusão adotada, o que afasta a alegada negativa de prestação jurisdicional.
O simples descontentamento com o resultado do julgamento não configura violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. [...]

Tese de julgamento: "
1. A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando a decisão apresenta fundamentação suficiente
. [...]

(AREsp n. 2.574.066/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

Desse modo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito da embargante não é o de esclarecer qualquer vício, e sim de demonstrar a sua irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa posta, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição. Veja-se:

“[...]
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 535 do CPC e que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria.

2. A reiteração, em segundos embargos de declaração, de questões já suscitadas e apreciadas, revela o intuito procrastinatório do feito, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa no percentual de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC.

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1459296/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 26/09/2014)(destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso de índole particular, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão, não possuindo natureza de efeito modificativo.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 531.755/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014)”(destaquei).

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, nem mesmo ofensa à regra presente na sistemática jurídica vigente, pois o julgamento realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico, expondo os motivos pelos quais o
decisum
deverá ser mantido em sua integralidade.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão objurgado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)